Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721235-78.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE RONAN DA SILVA DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido do Distrito Federal de inclusão no polo passivo da lide (id. 27561933). Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora